Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747034-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA, HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA D E S P A C H O Ciente do ofício anexado ao ID 25532884 e documentos em anexo. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído para julgamento na pauta da 19a sessão ordinária virtual (ID 24096047). Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator